Tribunal: TJBA
Processo: 0300477-48.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0300477-48.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALQUÍRIA SANTOS BATISTA BISPO Advogado(s): LÍGIA DE OLIVEIRA POLITANO, MARIA ORLANI DE ALMEIDA CASTRO APELADO: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO. CONCURSO. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OPÇÃO PELA RECORRENTE, COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES LOCAIS. ADESÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS AO PERÍODO ANTERIOR À OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300477-48.2015.8.05.0150, em que figuram como apelante VALQUÍRIA SANTOS BATISTA BISPO e como apelado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.